Tribunal: STF
Processo: AI 69948
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-27
Data de publicação: 1977-05-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO QUE, VERSANDO MATÉRIA PERTINENTE A LOCAÇÃO COM VALOR INFERIOR À ALÇADA REGIMENTAL, NÃO ENSEJOU OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL.
Agravo regimental improvido.